Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.O Distrito Federal embarga o acórdão com a finalidade de requerer a condenação do recorrente (parte autora) aos honorários de sucumbência.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

4. Não prosperam tais alegações, o voto é expresso em relação à condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), sendo suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, que foi deferida.

5. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.